Tribunal: TJMT
Processo: 1055971-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055971-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILLY DE SOUZA CAMPOS - CPF: 100.503.461-30 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 784.938.462-87 (RECORRENTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0015-09 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1055971-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1055971-30.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrida
:
Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrentes/
Recorridas:

Jamilly de Souza Campos e Edilza Siqueira de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Recurso das autoras visando à majoração do quantum indenizatório.

2.

Consumidora adquiriu notebook por meio da plataforma da empresa, porém o produto não foi recebido. Tentativas infrutíferas de solução administrativa e junto ao PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço que justifique a condenação da empresa requerida; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A empresa recorrente não comprovou a efetiva entrega do produto à consumidora, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

O dano moral resta configurado in re ipsa, uma vez que a ausência de entrega do produto, somada à recusa injustificada em solucionar o problema na via administrativa, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, frustrando legítima expectativa do consumidor.

7.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é proporcional à extensão do dano e à finalidade pedagógica da condenação, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pela não entrega de mercadoria adquirida em plataforma de e-commerce, sendo irrelevante a alegação de que o item foi entregue a terceiro desconhecido.

2.

O dano moral em casos de falha na entrega do produto e recusa injustificada em resolver administrativamente a questão configura-se in re ipsa.

3.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1034812-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11/11/2024, DJE 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1055971-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1055971-30.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrida
:
Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrentes/
Recorridas:

Jamilly de Souza Campos e Edilza Siqueira de Souza

RELATÓRIO

Recursos Inominados
Cíveis

de

Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda., Jamilly de Souza Campos e Edilza Siqueira de Souza.

Ação:
Ordinária com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
266614768
):
julgou

parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a empresa requerida a restituir o valor de R$
2.734,35

(dois mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
a título de danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado

de

Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda.

(
Id. 266614774): requer
a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Recurso Cível Inominado

de

Jamilly de Souza Campos e Edilza Siqueira de Souza
.

(
Id. 266614780): requerem a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, como também para que o valor pago pelo produto seja restituído em dobro, com as devidas correções e juros.

Contrarrazões de
Jamilly de Souza Campos e Edilza Siqueira de Souza
.

(
Id.
266614782
)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Contrarrazões de
Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda.

(
Id. 267798771)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pelas autoras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1055971-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1055971-30.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrida
:
Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrentes/
Recorridas:

Jamilly de Souza Campos e Edilza Siqueira de Souza

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Amazon Serviço de Varejo do Brasil Ltda.,
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrapartida, o recurso interposto pelas autoras pretende à reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entenderem que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora Edilza Siqueira adquiriu, em 21/05/2024, por meio da plataforma da empresa requerida,
um computador “Notebook Lenovo IdeaPad”, para presentear sua filha Jamilly de Souza, pelo valor de R$ 2.734,35

(dois mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
,
com entrega prevista para 12/06/2024.

As autoras alegam que nunca receberam o produto e ao consultarem o aplicativo, constataram que ele havia sido entregue e recebido por um terceiro desconhecido, identificado como "João", que não faz parte, da equipe de funcionários do condomínio onde residem conforme lista de colaboradores em Id. 266614751.

Afirmam que tentaram solucionar a questão por vias administrativas de diversas formas, todavia, sem êxito, assim como buscaram auxílio junto ao PROCON, também sem sucesso.

A empresa recorrente, embora sustente que o produto foi entregue no endereço indicado no ato da compra, não apresentou nenhuma prova para corroborar suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é evidente, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com as consumidoras, ou que tomou providência imediata, ou, ainda, que tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto, ou o reembolso dos valores.

Diante disso, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva das autoras, notoriamente diante da frustração da legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da empresa, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva pela recorrente, dos danos sofridos pelas autoras e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso “sub examine”, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Outrossim, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO –
DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À ENTREGA DO PRODUTO E, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1034812-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET - NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO FORA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ausência de entrega do produto adquirido e quitado, aliada à demora na devolução do valor pago, constitui falha na prestação do serviço geradora de dano moral in re ipsa.
(...) 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1010255-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Diante desse contexto,
devida é a indenização às autoras recorridas, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhes desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

Em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos pelas autoras, deve ser mantido improcedente, tendo em vista que no presente caso não se trata de cobrança indevida nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, a restituição deverá ocorrer de forma simples.

No que tange ao valor do dano moral, cuja empresa recorrente pretende a diminuição e as autoras buscam a majoração, sabe-se que a indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas consumidoras, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais das autoras,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários em face do deferimento da justiça gratuita.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 10/03/2025